Tribunal: TJDFT
Processo: 0727233-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727233-90.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLED LOCACOES E PAINEIS DE LED LTDA - ME AGRAVADO: INSTITUTO BRASIL SOCIAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALLED LOCAÇÕES E PAINÉIS DE LED LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0011376-86.2015.8.07.0001, proposta pelo agravante contra INSTITUTO BRASIL SOCIAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 129174845 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para fins de possibilitar a satisfação do crédito do exequente com a busca de bens pessoais do sócio. O agravante sustenta, em suma, que desde 2015 tenta receber do agravado o valor que lhe é devido, sem êxito. Assevera que a empresa agravada não foi localizada no endereço constante do seu contrato social, nem nos demais endereços obtidos através de consulta aos sistemas conveniados ao Juízo, tendo sido intimada por edital. Aduz o agravante que pelas razões expostas pleiteou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o que ocorreu em 2016, quando, no curso do processo, a única sósia do Instituto foi citada, constituiu advogado ( o mesmo da empresa agravada) e alegou que a empresa se encontrava ativa e possuía imóveis e móveis para garantir a execução, fato este que não foi comprovado, apesar de várias diligências promovidas no processo para tentar localizar os respectivos bens. Postula, ao final, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e para determinar que seja instaurado o IDPJ contra a sócia administradora do executado, ou, alternativamente, que seja cassada a decisão agravada, determinando-se que o juízo de origem profira nova decisão com fundamentação adequada. Verifico que o agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo de origem se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022 às 15:08:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora